Tribunal: TJES
Processo: 0000550-39.2019.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000550-39.2019.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO JAIME CHERUBINO PAIZANTE

APELADO: BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESERVADA. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Levando-se em consideração o princípio da eventualidade ou da concentração, não é dado à parte recorrente debater, em grau de recurso, aspectos novos, dada a impossibilidade de suprimir o primeiro grau de jurisdição. A inobservância de tal regra evidencia indevida inovação recursal. 2. No caso, enquanto nos embargos monitórios o recorrente defende a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, a ausência de lastro probatório, a aplicabilidade da Resolução n. 4.522 do Bacen, referente à prorrogação do vencimento da dívida, e a existência abusividades no contrato de adesão firmado, concernentes aos juros de mora e multa; em seu apelo, a parte se insurge em face de suposta ocorrência de venda casada e excesso do valor da garantia contratual, sem que houvesse menção a tais matéria em momento anterior. 3. Incumbia à parte, no momento apropriado - no caso, nos embargos monitórios que opôs - apresentar todos os argumentos de fato e de direito que entender relevantes para o julgamento da questão posta em juízo, com caráter preclusivo; de forma que, após a apresentação da peça defensiva, não lhe é mais lícito inovar no que tange aos fundamentos suscitados. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
MARCELO JAIME CHERUBINO PAIZANTE
, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal que não conheceu da apelação interposta, em virtude da inovação recursal.

Para tanto, argumenta o Agravante que tudo que foi alegado nas razões do apelo consta em suas manifestações anteriores, sublinhando que a decisão agravada não enfretou todos os argumentos que poderiam infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado de primeiro grau.

P
ois bem.

Nesta ocasião, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado, eis que, a meu ver, é evidente a inovação recursal na espécie.

Levando-se em consideração o princípio da eventualidade ou da concentração, não é dado à parte recorrente debater, em grau de recurso, aspectos novos, dada a impossibilidade de suprimir o primeiro grau de jurisdição.

Sobre a impossibilidade de inovação das razões veiculadas perante a instância recursal, trago à colação entendimento sedimentado neste Sodalício:

[...]
Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal
. Preliminar suscitada de ofício e acolhida [...] (TJES, Apelação n.º 021140062973, Relator Substituto: Marcelo Pimentel, Quarta Câmara Cível, J 05/08/2019, DJ 09/08/2019).

[...]
É incabível o exame pelo Tribunal de argumento não exposto pelas partes perante o juízo 'a quo', porque não foram submetidas ao crivo do contraditório e do devido processual legal. Por esta razão, a invocação de nova causa de pedir em sede de apelação, configura indevida inovação recursal

[...]
(TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030110098586, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 02/07/2019, DJ 11/07/2019).

[...]

É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior
[...] (TJES, Apelação n.º 048160066584, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 25/06/2019, DJ 05/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O recorrente trouxe à Corte discussão acerca de matéria que sequer foi objeto de controvérsia em primeira instância e, via de consequência, objeto de análise pelo d. juízo de piso
: trata-se do debate atinente à legalidade da Cláusula que agrega valores inerentes ao contrato de prestação de serviços e da Cláusula de Honorários Contratuais.
Em sendo matéria não debatida em sede de primeira instância, incabível discussão em segundo grau de jurisdição
. 2. Não havendo outro ponto que não os pontos da inovação recursal feita pelo apelante, o não conhecimento do recurso é a solução que se impõe (TJES, Apelação n.º 035130155530, Relatora Substituta: Claudia Vieira de Oliveira Araújo, Terceira Câmara Cível, J 09/04/2019, DJ 17/04/2019).

Como se denota, incumbia à parte, no momento apropriado - no caso, nos embargos monitórios que opôs - apresentar todos os argumentos de fato e de direito que entender relevantes para o julgamento da questão posta em juízo, com caráter preclusivo; de forma que, após a apresentação da peça defensiva, não lhe é mais lícito inovar no que tange aos fundamentos suscitados.

No caso sob exame, o Agravante, nas razões de sua apelação, trouxe aos autos argumentação que não foi abordada em primeiro grau de jurisdição, ou seja, que não foi veiculada em seus embargos monitórios, momento processual adequado para fazê-lo, atraindo o fenômeno da preclusão.

Nessa toada, observo que, enquanto nos embargos monitórios constantes às fls. 30/49, o Recorrente defende i) ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, ii) ausência de lastro probatório, iii) aplicabilidade da Resolução n. 4.522 do Bacen, referente à prorrogação do vencimento da dívida, iv) abusividades constantes no contrato de adesão firmado, concernentes aos juros de mora e multa; em seu apelo, a parte se insurge em face de suposta ocorrência de venda casada e excesso do valor da garantia contratual, sem que houvesse menção a tais matérias em momento anterior.

Destaco ainda que, estranhamente, o Agravante menciona em suas razões recursais um suposto bem penhorado, no entanto sequer houve ordem de constrição na espécie.

No mais, sublinho que os embargos à monitória foram a única peça processual apresentada pelo Agravante, decerto que, nela, não houve menção aos temas versados no apelo, como já dito.

Conclui-se, portanto, que
o Recorrente visa viabilizar a discussão de matéria diversa daquela que ventilou perante o magistrado primevo, circunstância que evidencia a inovação recursal. Logo, evidenciado o acerto da decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo
interno interposto,
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada
, que negou seguimento ao recurso de apelação, dada a inovação recursal.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/02/2024 às 19:30:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49540407022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)